Tribunal: TJBA
Processo: 8041662-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041662-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JOSENIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
CLEFIA SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PARA REFINANCIAMENTO. JUROS CONTRATUAIS SUPERIORES QUATRO VEZES À TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE. OPERAÇÃO DE ALTO RISCO. PONDERAÇÃO. LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão contratual, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado (5,68% ao mês e 94,07% ao ano) e deferindo a repetição do indébito em dobro, com autorização para compensação de créditos e débitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os juros remuneratórios aplicados em contrato de refinanciamento, configuram abusividade passível de revisão judicial, considerando o perfil de alto risco da cliente e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se como relação de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

4. Os juros remuneratórios cobrados (21,70% ao mês e 956,36% ao ano) são significativamente superiores às taxas referenciais divulgadas pelo Banco Central para operações similares (5,68% ao mês e 94,07% ao ano), caracterizando manifesta onerosidade.

5. Embora o alto risco da operação, evidenciado pelo score zero da cliente com probabilidade de inadimplência de 93%, justifique taxa superior à média de mercado, não autoriza, por si só, a discrepância de quatro vezes o valor de referência.

6. A compatibilização entre a proteção do consumidor e o legítimo interesse da instituição financeira em precificar adequadamente o risco justifica a limitação dos juros a uma vez e meia a taxa média vigente à época da contratação.

7. Mantido o reconhecimento da abusividade, é devida a restituição em dobro dos valores pagos em excesso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para limitar os juros remuneratórios a 8,52% ao mês e 141,10% ao ano, mantendo os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 489 e 1.012; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 42, parágrafo único e 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 2.236.067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.03.2023; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJBA, Súmula nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041662-47.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada JOSENIAS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para limitar os juros remuneratórios a 8,52% ao mês (oito vírgula cinquenta e dois por cento ao mês) e 141,10% ao ano (cento e quarenta e um vírgula dez por cento ao ano), mantendo os demais termos da sentença, incluindo a repetição do indébito em dobro, com autorização para compensação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08